Tribunal: TJDFT
Processo: 0009617-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009617-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 55309139, o exequente manifestou ciência sobre o ofício da COORPRE de ID: 54732307, o qual comunica a extinção pelo pagamento do Precatório n. 0729112-35.2022.8.07.0000 (ALZIRO AYRES DE SOUZA). O Distrito Federal não se manifestou sobre o expediente (ID: 55770030). Pois bem. Comprovada nos autos a satisfação integral do crédito de ALZIRO AYRES DE SOUZA, quanto a ele julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Intimem-se as partes para requererem o que for de direito. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador